Tribunal: TJMT
Processo: 1003227-95.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003227-95.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CLARA CEZARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 206.971.391-15 (EMBARGADO), CARBY MARIA LOBO DE BASTOS - CPF: 103.784.991-49 (EMBARGADO), GLORIALICE SIGARINI DA SILVA GARCIA - CPF: 141.426.001-68 (EMBARGADO), ALVARO LUCAS DO AMARAL - CPF: 142.619.280-00 (EMBARGADO), IVONE BUSSIKI CUIABANO - CPF: 171.748.561-87 (EMBARGADO), BISMARCK DE AQUINO - CPF: 074.891.961-91 (EMBARGADO), MARIA LUCIA DE AQUINO AMARAL - CPF: 048.788.331-49 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MARIA LUCIA DE AQUINO AMARAL - CPF: 048.788.331-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO E INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - NÃO CONFIGURADAS – MATÉRIA ENFRENTADA E DECIDIDA COM CLAREZA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nenhum órgão judicial é obrigado a adotar as teses ou dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente, de modo que o acórdão não é omisso por ter adotado entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante.

2. A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais com a lei ou com o entendimento da parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido no julgamento do
Agravo de instrumento nº 1003227-95.2023.811.0000,
que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos do acórdão assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – HONORÁRIOS PERICIAIS – RESOLUÇÃO 232/2016 DO CNJ – PEDIDO EM CONSONÂNCIA COM A RESOLUÇÃO - FIXAÇÃO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os valores a serem pagos por serviços de perícia no âmbito da justiça de primeiro e segundo graus devem ser fixados consoante tabela anexa à Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.
(Id. 184325235)

Em suas razões a parte embargante faz síntese dos fatos, aduzindo que os embargos objetivam esclarecer
“A CONTRADIÇÃO E CORRIGINDO ERRO MATERIAL da decisão recorrida, fixando o valor dos honorários em estrita conformidade com o artigo 2º, §4º, da Resolução 232/2016 que é R$ 2.044,11(dois mil e quarenta e quatro reais e dez centavos), valor com atualização
”
. (Id.186630651)

Por fim, pede o acolhimento dos embargos declaratórios com a concessão de efeitos infringentes, de modo que os honorários periciais sejam fixados com razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com o

artigo 2º, §4º, Resolução nº 232/2016 do CNJ.

A parte embargada não apresentou contrarrazões (ID nº189186195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto do relatório, trata-se de embargos de declaração em decorrência do acórdão que proveu o recurso, requerendo o saneamento de contradição e erro material.

Os embargos declaratórios têm por intento sanar eventual obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material existente em qualquer decisão judicial, conforme preceituado no art. 1.022 do CPC/2015:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

O embargante argumenta que a decisão padece de
contradição e erro material
, uma vez que não respeitou a disposição do artigo 2º, §4º, da Resolução nº 232, de 13/07/2016, exarada pelo CNJ.

Sem razão.

Após detida análise dos fundamentos do decisum impugnado, observo que o embargante, na verdade, busca a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida com clareza, o que, como sabido, não é permitido na via dos embargos de declaração.

No caso, o Estado de Mato Grosso foi condenado ao pagamento dos honorários periciais, em razão das partes agravadas, ora, embargadas serem beneficiárias da assistência judiciária gratuita.

No que concerne à fixação da remuneração do perito, é assente na doutrina e jurisprudência que o magistrado deve se pautar em elementos de ordem objetiva, relacionados diretamente à confecção do laudo, de maneira que o arbitramento possa resultar em um valor justo, condizente com o esforço despendido, bem como com as despesas realizadas pelo profissional.

Desta feita, visando regulamentar tal dispositivo, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, que dispõe, em seu artigo 2º, que o magistrado arbitrará os valores dos honorários periciais, de maneira fundamentada, observando-se os requisitos específicos de cada caso concreto, nos seguintes termos:

Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I – a complexidade da matéria;

II – o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

III – o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV – as peculiaridades regionais.

(...)§ 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado
na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada
.

§ 5º Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E.

No anexo da respectiva e resolução, restaram definidos o valor dos honorários, de acordo com a natureza da ação ou espécie de perícia, que poderão ultrapassar o montante em
até cinco vezes
, desde que de maneira fundamentada:

ESPECIALIDADES

NATUREZA DA AÇÃO E/OU ESPÉCIE DE PERÍCIA A SER REALIZADA

VALOR MÁXIMO

1.CIÊNCIAS ECONÔMICAS/ CONTÁBEIS

1.1 – Laudo produzido em demanda proposta por servidor(es) contra União/Estado/Município

R$ 300,00

1.2 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários até 4 (quatro) contratos

R$ 370,00

1.3 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários acima de 4 (quatro) contratos

R$ 630,00

1.4 – Laudo em ação de dissolução e liquidação de sociedades civis e mercantis

R$ 830,00

Assim,
a priori
, averiguando o grau de dificuldade da perícia, a complexidade da matéria tratada, o grau de zelo do profissional, eventuais despesas com a sua feitura e o tempo despendido para a realização do mister, tenho que a espécie de perícia, cálculo em liquidação de sentença que se destinava a aferir o valor devido de defasagem salarial de mudança de moeda – URV,

dos 08(oito) exequentes, deve ser melhor analisada.

Isto porque, c
omo se lê, a resolução normativa estabeleceu como valor máximo dos honorários periciais a importância de R$ 300,00 (trezentos reais), em se tratando de laudo em demanda proposta por servidor contra o Estado, para a emissão de laudo de Ciências Econômicas/Contábeis.

Logo, verifica-se que o valor referente à proposta dos honorários periciais, mostra-se desarrazoado, tendo em vista valor máximo permitido, além das circunstâncias que envolvem o cálculo a ser elaborado, por se tratar de cumprimento de sentença proferida nos autos de ação de cobrança de diferenças Salarias decorrentes da Conversão Errônea da URV.

Todavia, nos termos do artigo 2°, § 5°, já transcrito alhures, os valores indicados na tabela transcrita serão ajustados anualmente, no mês de janeiro, com a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E),
assim a atualização dos honorários periciais deve ser considerada.

Na hipótese de elaboração de laudo para um único servidor, deve corresponder, no ano de 2024, a R$435,08 (quatrocentos e trinta e cinco reais e oito centavos), conforme “Cálculo gerado no portal público (SISCALC) -
Consulte o cálculo pelo site http://siscalc.tjmt.jus.br.”

Ressalte-se que nos autos de origem
há 08 (oito) servidores com cargos diferentes, razão pela qual não se trata de um único laudo, mas da análise de várias carreiras.

Partindo dessas premissas, tenho que,
in casu
, o valor arbitrado a título de honorários periciais no montante de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) mostra-se razoável frente aos parâmetros indicados na tabela da Resolução 232/2016 do CNJ.

Logo, inexistem as omissões apontadas, tendo o decisum embargado apreciado a matéria de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado. O julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendem que possam ser aplicados na solução da lide e, mesmo havendo a pretensão de prequestionar a matéria, é inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito, é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

''Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento"

(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado.

Isto posto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024